Tribunal: TJES
Processo: 0034589-21.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034589-21.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ CARLOS MORAES BESSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que deu provimento à apelação do Município de Serra para rejeitar exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a exceção de pré-executividade que alegava ilegitimidade passiva do executado em cobrança de IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento taxativas: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado registrou expressamente que a análise da efetiva posse do imóvel é matéria fática que exige dilação probatória, sendo incabível na via estreita da exceção de pré-executividade.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR).

A contradição que autoriza embargos é a interna, entre fundamentos e dispositivo do próprio acórdão, e não eventual divergência com outros julgados ou tribunais.

O recurso buscou rediscutir o mérito da decisão, finalidade estranha aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir matéria de fato que demande dilação probatória, como a posse do imóvel para fins de IPTU.

O julgador não incorre em omissão quando decide com base em fundamento suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte.

A contradição apta a embasar embargos de declaração é apenas a interna, não abrangendo divergências com entendimentos de outros julgados.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0034589-21.2013.8.08.0048

EMBARGANTE:
LUIZ CARLOS MORAES BESSA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ CARLOS MORAES BESSA
contra o v. acórdão de Id 10987948, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, ora embargado, para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade e determinar o prosseguimento do feito executivo na origem.

Em suas razões recursais de Id 11817055, o embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido é omisso, contraditório e violou diversos dispositivos legais e constitucionais, bem como o princípio da uniformização da jurisprudência. Nesse sentido, argumenta que:
I)
o acórdão desconsiderou o fato de que, em outros processos semelhantes faticamente, a Exceção de Pré-Executividade foi acolhida;
II)
a decisão contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que consideram a certidão de ônus e o registro da venda do imóvel como provas suficientes para comprovar a ilegitimidade passiva, sem a necessidade de dilação probatória;
III)
a ausência de atualização cadastral não pode ser motivo para a cobrança do IPTU, mas, no máximo, a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória;
IV)
é dever do Município diligenciar acerca de quem é o verdadeiro proprietário/possuidor do imóvel;
V)
comprovou que o único imóvel que tem posse se localiza no Município de Vitória/ES e não em Serra/ES.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, não se vislumbram as omissões ou contradições alegadas. Isso porque, diversamente do sustentado pelo embargante, o acórdão consignou expressamente que
“n
esse contexto em que deve ser analisada também a efetiva posse do executado, matéria eminentemente fática e que demanda, portanto, instrução probatória, incabível a via estreita da exceção de pré-executividade para aferição da qualidade de contribuinte do IPTU”.

Desse modo, estalecida a premissa de que a comprovação da posse demanda, necessariamente, dilação probatória, e que tal seria incabível na limitada via da Exceção de Pré-Executividade, restou prejudicada a análise dos demais argumentos apresentados pelo embargante relativos a demonstração da posse, uma vez que, conforme entendimento há muito consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ. AgInt no AgInt no Agravo em REsp nº1854466/PR. 2021/0077935-2. Segunda Turma. Rel.: Ministro Mauro Campbell Marques. Julgamento: 16/05/22).

Outrossim, não se verifica qualquer contradição, mas sim mero inconformismo do embargante com relação a alegação de suposta divergência entre o entendimento esposado no acórdão embargado e entendimento diverso adotado no julgamento desta mesma Câmara em outras demandas, ainda que faticamente semelhantes, ou de entendimento adotado pelos demais tribunais pátrios. Isso porque, devidamente examinada a matéria, conforme já demonstrado, tem-se que
“a
contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação do decisum embargado ou, ainda, entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa.
Trata-se, assim, da denominada contradição
interna
” (TJ/ES. Embargos de Declaração nº
0013102-08.2015.8.08.0021. Terceira Câmara. Rel.:TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Julgamento:19/10/2021. Publicação: 29/10/2021), e não a eventual divergência entre entendimentos estabelecidos em demandas diferentes ou por tribunais diversos.

Não se verifica, assim, qualquer omissão ou contradição relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que o embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.